Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-66.2017.8.14.0058
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 217-A C/C ARTIGO 71 DO CPB â PRELIMINARES: ANULAÃÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÃNCIA E DA RESPOSTA Ã ACUSAÃÃO â PRECLUSÃO â NULIDADE DO CAPÃTULO DA SENTENÃA QUE APLICA A REGRA DO ARTIGO 71 DO CPB â REJEITADA. MÃRITO: PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â PLEITO IMPROVIDO.Preliminares:1. AnulaÃ§Ã£o do processo a partir da decisÃ£o de recebimento da denÃºncia e da resposta Ã acusaÃ§Ã£o: Com efeito, nÃ£o podem ser analisadas as referidas preliminares arguidas pelo apelante, tendo em vista que nÃ£o foi ventilada em sede de alegaÃ§Ãμes finais, uma vez que qualquer nulidade que ocorra durante a instruÃ§Ã£o processual deve ser levantada naquela fase, ex vi do inc. II do art. 571 do CPP. Assim sendo, a suposta nulidade fora ventilada tÃ£o somente em sede de apelaÃ§Ã£o, inviÃ¡vel, portanto, o atendimento da pretensÃ£o da defesa quanto Ã s referidas preliminares suscitadas, tendo ocorrido a preclusÃ£o.2. Nulidade do capÃtulo da sentenÃ§a que aplica a regra do artigo 71 do CPB: Analisadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se, ainda, reconhecida a figura da continuidade delitiva, inserida no art. 71, caput, do CPB, acertadamente, em desfavor do apelante, vez que restou provado, conforme os relatos das vÃtimas. Verifica-se que o apelante praticou por vÃ¡rias vezes a conduta tipificada no artigo 217-A do CPB, portanto, o magistrado fundamentou idoneamente majorando a pena de um dos crimes atÃ© o dobro, haja vista se tratar de prÃ¡tica de estupro de vulnerÃ¡vel consumado contra duas vÃtimas distintas e em tempo, lugar e maneira de execuÃ§Ã£o semelhantes.MÃ©rito: 3. Pena-base em seu mÃnimo legal: Tendo em vista que a existÃªncia de algumas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, nÃ£o hÃ¡ que se falar em diminuiÃ§Ã£o da pena-base para seu mÃnimo legal, pois a reprimenda sÃ3 pode ser fixada em seu patamar mÃnimo quando todas as circunstÃ¢ncias forem favorÃ¡veis ao rÃ©u, o que nÃ£o ocorreu no caso em tela. Assim, a aplicaÃ§Ã£o do quantum da pena-base estÃ¡ acobertada de bom senso, razoabilidade e tambÃ©m de acordo com os critÃ©rios previstos no CÃ3digo Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercÃcio discricionÃ¡rio de sua funÃ§Ã£o jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessÃ¡rio e suficiente para reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, a pena aplicada e sua quantidade.4. Da substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, apÃ3s detraÃ§Ã£o: NÃ£o existe a possibilidade de substitui-la por restritiva de direitos, por ausÃªncia dos requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, tampouco proceder a detraÃ§Ã£o penal para fins de readequar regime prisional, visto que, na sentenÃ§a condenatÃ3ria jÃ¡ foi efetuada a detraÃ§Ã£o penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
APELANTE: ROMARIO DO VALE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0001901-66.2017.8.12.0058

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ARTIGO 71 DO CPB - PRELIMINARES: ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - PRECLUSÃO - NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE APLICA A REGRA DO ARTIGO 71 DO CPB - REJEITADA. MÉRITO: PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - PLEITO IMPROVIDO.
Preliminares
:
1.

Anulação do processo a partir da decisão de recebimento da denúncia e da resposta à acusação:
Com efeito, não podem ser analisadas as referidas preliminares arguidas pelo apelante, tendo em vista que não foi ventilada em sede de alegações finais, uma vez que qualquer nulidade que ocorra durante a instrução processual deve ser levantada naquela fase,
ex vi
do inc. II do art. 571 do CPP. Assim sendo, a suposta nulidade fora ventilada tão somente em sede de apelação, inviável, portanto, o atendimento da pretensão da defesa quanto às referidas preliminares suscitadas, tendo ocorrido a preclusão.
2.

Nulidade do capítulo da sentença que aplica a regra do artigo 71 do CPB:
Analisadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se, ainda, reconhecida a figura da continuidade delitiva, inserida no art. 71,
caput
, do CPB, acertadamente, em desfavor do apelante, vez que restou provado, conforme os relatos das vítimas. Verifica-se que o apelante praticou por várias vezes a conduta tipificada no artigo 217-A do CPB, portanto, o magistrado fundamentou idoneamente majorando a pena de um dos crimes até o dobro, haja vista se tratar de prática de estupro de vulnerável consumado contra duas vítimas distintas e em tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.
Mérito
:
3.

Pena-base em seu mínimo legal:
Tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela
.
Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
4.

Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, após detração:
Não existe a possibilidade de substitui-la por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, tampouco proceder a detração penal para fins de readequar regime prisional, visto que, na sentença condenatória já foi efetuada a detração penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, rejeitando as preliminares de nulidade sustentadas pelas defesas e, no mérito negar-lhes provimento, para manter integralmente a sentença condenatória,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
APELANTE: ROMARIO DO VALE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0001901-66.2017.8.12.0058
RELATÓRIO

ROMARIO DO VALE,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio.

Narra a denúncia, que o denunciado estuprou as vítimas J. M. R., F. F. D. S. J., e K. E. D. R. F. Ainda, consta que detinha armazenados vídeos pornográficos, bem como guardava uma moto produto de furto.

O processo seguiu os trâmites legais.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c artigo 71 do CPB, à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, e à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela anulação do processo desde a decisão de recebimento da denúncia; a nulidade do processo desde a apresentação da resposta à acusação, bem como a nulidade do capítulo da sentença que aplica a regra do artigo 71, do CPB. Postula também, pela diminuição da pena-base em seu mínimo legal, substituindo a pena provativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista a detração.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Quanto às teses ventiladas pela defesa, analisarei preliminarmente, por ser prejudicial ao mérito:
ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

A defesa do apelante requer que seja nula a presente ação penal, desde o recebimento da denúncia, inclusive, determinando que o juiz
a quo
profira outra decisão devidamente fundamentada, bem como, seja declarada nula a presente ação penal desde a apresentação da resposta à acusação, inclusive, determinando que o Juízo monocrático analise-a como entender de direito, absolvendo ou não o apelante, na forma do disposto do artigo 397 do CPB, ou dê prosseguimento ao feito, com decisão fundamentada, de acordo com o artigo 399 do CPB.

Com efeito, não pode ser analisada as referidas preliminares arguidas pelo apelante, tendo em vista que não foi ventilada em sede de alegações finais, uma vez que qualquer nulidade que ocorra durante a instrução processual deve ser levantada naquela fase,
ex vi
do inc. II do art. 571 do CPP.

Assim sendo, a suposta nulidade fora ventilada tão somente em sede de apelação, Inviável, portanto, o atendimento da pretensão da defesa quanto às referidas preliminares suscitadas, tendo ocorrido a preclusão.
NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE APLICA A REGRA DO ARTIGO 71 DO CPB.

Alega a defesa nulidade da sentença condenatória, concernente à aplicação da causa de aumento da pena, previsto no artigo 71 do CPB, por ausência de motivação válida e adequada ao texto constitucional federal.

Analisadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se, ainda, reconhecida a figura da continuidade delitiva, inserida no art. 71,
caput
, do CPB, acertadamente, em desfavor do apelante, vez que restou provado, conforme os relatos das vítimas.

A vítima J. M. R., confirma em Juízo que ficava a tarde toda na casa do acusado, que em duas oportunidades o apelante bulinou dele e que chegou a colocar o pênis na boca da vítima em duas oportunidades, em dias distinto.

A vítima K. E. dos R. F., relatou em Juízo que o apelante chegou a bulinar dele duas ou três ocasiões e em duas oportunidades introduziu o pênis na boca da vítima, chegando a ejacular na boca do mesmo. Relata também, que em outra ocasião o acusado retirou sua roupa e encostou o pênis nas nádegas do ofendido, episodio esse que aconteceu em duas oportunidades.

A prática de crimes na mesma espécie, ou seja, violadoras do mesmo dispositivo legal em qualquer de suas modalidades, um conseguinte do outro, justifica o uso do art. 71 do Código Penal, em detrimento do acusado. Revelam as vítimas que os fatos se sucediam sempre que iam à residência do recorrente, com o mesmo
modus operandi
.

Portanto, o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar um édito condenatório, pois evidencia a efetiva prática, pelo apelante, do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Desse modo, verifica-se que o apelante praticou por várias vezes a conduta tipificada no artigo 217-A do CPB, portanto, o magistrado fundamentou idoneamente majorando a pena de um dos crimes até o dobro, haja vista se tratar de prática de estupro de vulnerável consumado contra duas vítimas distintas e em tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

Assim,
rejeito a matéria preliminarmente arguida.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito, no qual a defesa do apelante defende a tese de que a pena-base fora aplicada muito acima do mínimo legal.
PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

No que concerne à redução da pena base, não merece acolhida. O delito de estupro de vulnerável prevê a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Logo, a pena-base não pode ser menor que 08 anos. No presente caso o MM. Juízo fixou a pena-base em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). Mantenho-a, eis que a fixação da pena-base foi averbada respeitando os princípios da proporcionalidade, do livre convencimento motivado, além da razoabilidade, tornando-a definitiva em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, devido a presença da continuidade delitiva, razão pela qual aumentou a pena de um só crime 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias ao dobro. Portanto, o
quantum
foi aferido de forma adequada e pedagógica ao gravame.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO, APÓS DETRAÇÃO.

De igual maneira, pelo
quantum
da pena, não existe a possibilidade de substitui-la por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, tampouco proceder a detração penal para fins de readequar regime prisional, visto que, na sentença condenatória já foi efetuada a detração penal.

Por todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e rejeito as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter em sua integralidade a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA